Tribunal: STF
Processo: AP 2353
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de ADRIANO MARANO RIBEIRO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.
Os autos se encontram na fase de apresentação de alegações finais.
Em 19/1/2026, acolhi as justificativas apresentadas, determinei a troca do equipamento de monitoramento eletrônico do réu, alé de determinar a intimação dos advogados regularmente constituídos por ADRIANO MARANO RIBEIRO, inclusive por meios eletrônicos, para apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, sob pena de declaração de ausência de Defesa e nomeação da Defensoria Pública da União (eDoc. 233)
Em 9/2/2026, o Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execução Penal da comarca de Frutal/MG informou o descumprimento das medidas cautelares pelo réu, consistente em fim de bateria em 31/1/2026 (eDoc. 242).
Intimado, o monitorado informou que, em 30/01/2026, compareceu ao Núcleo de Monitoramento Eletrônico de Uberaba/MG, a fim de que pudesse realizar a troca da tornozeleira, o que foi devidamente cumprido. No entanto, em 31/01/2026, o carregador apresentou defeito, impossibilitando o carregamento do equipamento e ocasionando a perda de sinal, conforme registrado. Além disso, alega que, demonstrando boa-fé, o monitorado providenciou novo agendamento, retornando a Uberaba/MG, em 04/02/2026, para realização de nova substituição. Após a troca, o equipamento passou a funcionar regularmente.
É o breve relatório. DECIDO.
O réu noticiou que a tornozeleira, de fato, apresentou problemas, após a realização da troca, em 30/1/2026. A defesa comprovou que, de maneira diligente, o réu entrou em contato com a central de monitoramento para relatar o ocorrido, e que houve a substituição da tornozeleira, em 4/2/2026.
Além disso, conforme filmagem apresentada, há comprovação de que mesmo a tornozeleira eletrônica estando conectada a tomada, para ser carregada, não houve qualquer sinal de carregamento, o que confirma a alegação da defesa de que a tornozeleira estava apresentando problemas  (eDoc. 248).
Assim, tenho por procedentes as alegações da ré. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da  1ª Vara Criminal e de Execução Penal da Comarca de Frutal/MG, com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente